Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722095-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LEMOS JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOIS RECURSOS. FRAUDE COMPROVADA. PARCIALMENTE. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO DE CELULAR. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A controvérsia entre consumidor e instituições bancárias deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 2. Cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seus dados bancários. Não pode cedê-los a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para ser vítima de fraudadores e estelionatários. 3. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479/STJ). 5. A mera falha na prestação do serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral. 6. Provido em parte o recurso do réu, os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos. 7. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI, VII, e VIII, 12, 14, 17, 29, 39, inciso I, 42, parágrafo único, 51, inciso III, 54, inciso III e 88, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, e 37, inciso XXI, parágrafo 6o, estes da Constituição Federal. Para tanto, assevera que “mesmo após comprovada a fraude, inclusive com a clonagem da central de atendimento do próprio banco” (id 56630972, pág. 8), o acórdão recorrido não reconheceu a responsabilidade da contraparte pelos danos experimentados, em ofensa à proteção consumerista conferida pela lei e pela Constituição. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI, VII, e VIII, 12, 14, 17, 29, 39, inciso I, 42, parágrafo único, 51, inciso III, 54, inciso III e 88, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a análise das razões recursais, tais como postas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 37, inciso XXI, parágrafo 6o, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012